Tribunal: TJES
Processo: 0001308-02.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001308-02.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN RODRIGUES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001308-02.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Depreende-se dos inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que no dia 03 de outubro de 2017, por volta de 00h00min, em via pública, mais precisamente em trecho da Rodovia BR 101, próximo a um radar, Centro de Fundão/ES, nesta Comarca, o denunciado JHONATAN RODRIGUES DA COSTA, ciente de sua conduta, transportava e guardava 29 (vinte e nove) buchas de substância entorpecente semelhante à maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Revelam os autos que na ocasião policiais militares realizavam patrulhamento tático nas proximidades da rodovia, tendo observado a aproximação de um veículo modelo Ford Fiesta Hatch, de cor vermelha, placas MTM 8169, que seguia em sentido ao Município de Ibiraçu/ES. Ao perceber a presença de guarnição, o condutor do veículo efetuou manobras proibidas, retornando em sentido contrário, na tentativa de empreender fuga.

Diante da conduta manifestamente suspeita, os policiais seguiram o veículo. Após várias ordens de parada, o condutor desceu do automóvel e correu, mas foi abordado e detido próximo a uma siderúrgica desativada, sendo identificado como sendo o denunciado JHONATAN RODRIGUES DA COSTA.

Durante buscas realizadas no interior do automóvel conduzido pelo denunciado, foram localizadas e apreendidas as referidas 29 (vinte e nove) buchas de maconha, que o agente estava transportando e guardando, para o fim de tráfico.

Conforme apurado pelos policiais atuantes na diligência, o denunciado foi apontado como fornecedor de drogas em Ibiraçu/ES, utilizando-se do veículo para o transporte de entorpecentes.

Vale ressaltar que, ouvido perante a autoridade policial, o denunciado admitiu que estava na posse da droga e que estava efetuando o transporte do material entre os Municípios de Vitória/ES e Ibiraçu/ES, alegando ter adquirido o material por R$200,00 (duzentos reais) no bairro em que mora.

[...]

Diante dos fatos narrados, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

O apelante pretende a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Ao prestar suas declarações em juízo, a Policial Militar Janusa Silva Neres esclareceu que ao visualizar a guarnição policial o apelante realizou manobra evasiva com seu veículo, sendo acompanhado pela guarnição por algum período de tempo.

Esclareceu, ainda, que a despeito de ser a primeira abordagem que realizou com o apelante, o Cabo Joziolkle, seu companheiro, já conhecia o apelante de outras abordagens.

Ademais, precisamos considerar que foram apreendidas 28 (vinte e oito) buchas de maconha, individualmente embaladas.

Assim, mantenho a condenação nos termos em que se encontra.

Subsidiariamente, a defesa postula pela aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Ocorre que em seu interrogatório o apelante assumiu somente a posse da drogas para uso pessoal o que, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o reconhecimento da atenuante almejada.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Dra. Danielle Gustavo Teixeira, OAB/ES 16.034, nomeada para promover a defesa técnica do apelante, verifico que apresentou razões recursais.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Danielle Gustavo Teixeira, OAB/ES 16.034.

Por esses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para fixar honorários em favor da defensora dativa nomeada.

É como voto.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001308-02.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630, STJ. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 630 do STJ a incidência da atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 2. Honorários fixados em favor da defensora dativa. 3. Recurso parcialmente provido.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.